Tribunal: STF
Processo: ARE 828827
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. A SIMPLES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CARACTERIZA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. A simples interposição do presente recurso da competência do Supremo Tribunal Federal (recurso extraordinário ou recurso extraordinário com agravo) não caracteriza litigância de má-fé, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.